Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0721215-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o Agravo Interno. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora